Tribunal: STF
Processo: Rcl 4018
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-24
Data de publicação: 2007-10-24

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - CONSEQÜENTE INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (CF, ART. 203, V) - RECONHECIMENTO, NO CASO, DO ESTADO DE MISERABILIDADE (E DE AFLITIVA NECESSIDADE) QUE AFETA A PESSOA DESTINATÁRIA DE REFERIDO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.